Tribunal: TJMT
Processo: 1046938-27.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046938-27.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REVISÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANTENÇA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que apreciou os Embargos à Execução Fiscal, com pedido de efeito suspensivo. O julgamento de primeiro grau reduziu a multa administrativa imposta à Energisa para R$ 35.000,00 e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. O Estado recorreu para reestabelecer a multa original e a Energisa pleiteou a anulação do procedimento administrativo ou a redução da multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) A possibilidade de revisão pelo Judiciário da multa administrativa aplicada no procedimento administrativo conduzido pelo Procon;

(ii) A fixação dos honorários advocatícios de forma proporcional entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, respeitando o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A multa administrativa foi fixada em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem obtida pela empresa e sua capacidade econômica.

5. A aplicação da multa é considerada proporcional e razoável, não havendo ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma recíproca e proporcional, considerando o êxito parcial de ambas as partes, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
:

8. O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo das decisões de órgãos do Poder Executivo, respeitando a separação dos poderes.

9. A imposição de multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a sua revisão pelo Judiciário, salvo em caso de ilegalidade.

10. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, levando em consideração o êxito de ambas as partes no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 85 e 86; Código de Defesa do Consumidor, art.57.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, rel. Min. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.10.2022; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1012356-86.2021.8.11.0003, rel. Não Informado, j. 12.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1046938-27.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Regimental interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação proposto contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal, com pedido de efeito suspensivo.

A decisão de primeiro grau, proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo a multa imposta à empresa para o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, buscando o reestabelecimento do valor original da multa, enquanto a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A também apelou pleiteando a anulação do procedimento administrativo ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

A decisão monocrática, inicialmente, negou provimento à apelação do Estado e da Energisa, porém, a Relatoria, acolheu parcialmente o recurso do Estado para reestabelecer parte da multa ao seu valor original, e negando provimento ao recurso da Energisa.

Em suas razões, o agravante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A sustenta que não há fundamento para a condenação por danos administrativos, e questiona a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que o valor da multa foi imposto de maneira equivocada, tendo em vista as circunstâncias do caso, e requer a inversão do ônus sucumbencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1046938-27.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Regimental interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação oposto contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal.

A controvérsia recursal gira em torno da revisão do valor da multa administrativa, bem como da fixação dos honorários advocatícios, no contexto de Embargos à Execução Fiscal.

Com isso, passo ao julgamento do presente recurso.

Inicialmente, a empresa Energisa alega em preliminar o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, argumento que deve ser rejeitado de forma sumária.

Verifica-se na petição inicial que o recorrente apresenta as mesmas questões já abordadas no Recurso de Apelação Cível, sendo que, para a análise dessas questões, basta a juntada do procedimento administrativo, o que já foi realizado.

Portanto, conforme exposto na sentença de primeiro grau e também exposto na decisão monocrática, essa questão está resolvida, confira-se:

[...]

Prima facie, apesar do requerimento da Embargante quanto a produção de prova testemunhal, destaco que a matéria dos autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por ambas as partes não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a petição inicial e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

[...]

O Juízo
a quo
corretamente reconheceu a viabilidade do julgamento antecipado do mérito, pois, de fato, qualquer prova apresentada nos autos, além do procedimento administrativo, não teria influência ou poderia alterar a conclusão alcançada.

Assim, deve-se
rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Regimental interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação oposto contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal.

A controvérsia recursal gira em torno da revisão do valor da multa administrativa, bem como da fixação dos honorários advocatícios, no contexto de Embargos à Execução Fiscal.

É incontroverso que ambos os recursos envolvem questões semelhantes, sendo a redução do valor da multa no caso da Energisa, e o restabelecimento do valor no caso do Estado de Mato Grosso.

Portanto, essa questão será analisada de forma específica, já que os argumentos apresentados em um caso são aplicáveis ao outro.

No que se refere ao recurso da Energisa, observa-se que a principal argumentação apresentada pelo recorrente não merece acolhimento, uma vez que é entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico que o Poder Judiciário não pode reavaliar os argumentos utilizados nas decisões administrativas.

Isso ocorre porque as decisões administrativas competem ao Poder Executivo, e, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

[...]

(N.U 1006402-64.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6 .830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

3. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor” (TJMT, N.U 1001158-45.2018 .8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).

4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Recursos providos em parte. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT 10064026420188110003 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesse contexto, é evidente que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui uma violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

Dessa forma, não seria admitida a conduta pleiteada pelo recorrente.

Quanto ao segundo argumento apresentado (que também é relevante no recurso do Estado de Mato Grosso), referente ao valor da multa, é certo que esta foi imposta pelo Procon, com base no que estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no referido dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Verifica-se, portanto, que, existem três elementos principais, embora não os únicos, que devem ser considerados.

Em síntese, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso realiza a cobrança de multa referente aos procedimentos nº 51.001.001.18-0000872,51.001.001.18-0009179, 51.001.001.18.00009957, e 51.001.001.19-0008197, os quais identificaram irregularidades na cobrança de fatura.

A gravidade da infração será avaliada por último, pois, para o presente caso, é o aspecto mais relevante. Quanto à vantagem obtida, é certo que ela resulta, sobretudo, pela conveniência da instituição, já que a cobrança indevida gera uma vantagem financeira, mesmo que pequena.

No que se refere à condição financeira da apelante, esta é incontestável, pois, trata-se de uma empresa que opera em 97% do território nacional e, conforme as informações de seu site, realiza o recolhimento de aproximadamente R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), evidenciando seu significativo poder econômico e financeiro.

Assim, não há como deixar de considerar sua capacidade econômica.

Além disso, esse fato não resulta em uma condenação injusta.

Não há dúvida quanto à relevância deste ponto, pois a multa possui caráter punitivo e pedagógico, embora não seja um fator absoluto, sendo um dos elementos a ser ponderado na fixação da sanção.

Por fim, trata-se da questão da gravidade da infração. Embora não se possa afirmar que a situação tenha causado grande angústia ou danos à saúde dos consumidores, certamente houve um dano provocado pela empresa, que precisa ser corrigido pela imposição de sanção administrativa.

Com essas considerações, observa-se que o valor das multas inicialmente era: R$ 35.000,00; três procedimentos foram fixados em R$ 42.000,00; e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Somados, os créditos totalizam R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais).

É certo que, com exceção do crédito de R$ 80.000,00, todos os outros valores estão dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, logo após, o magistrado reconheceu e diminuiu o valor para R$ 40.000,00, a entender que esse valor está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de concluir, é necessário observar a jurisprudência pertinente, deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, importante consignar que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

2. Assim, o fornecedor é considerado responsável por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente do elemento subjetivo da culpa.

3. Portanto, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito do serviço, uma vez que é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens. Desse modo, a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da reclamação administrativa.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012356-86.2021.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/3/2024).

O último aspecto a ser considerado se refere aos honorários advocatícios, os quais devem ser estabelecidos de forma recíproca e proporcional, conforme disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Confira o que estabelece o referido dispositivo:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Diante do sucesso alcançado por ambas as partes, representado pelos pedidos que tiveram êxito, é certo que os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico obtido, sendo que cada parte será responsável por 50% (cinquenta por cento) do total.

Portanto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhimento as alegações dos agravantes.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento d defesa e
DESPROVEJO
os presentes Recursos, manejados pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025